Tribunal: STF
Processo: AI 600640
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-21
Data de publicação: 2007-06-21

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA
   INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. SÚMULA
   454.
I - O acórdão recorrido dirimiu a questão dos autos com
   base na legislação infraconstitucional aplicável à espécie.
   Inadmissibilidade do RE, porquanto a ofensa à Constituição, se
   ocorrente, seria indireta.
II - Não se presta o recurso
   extraordinário à apreciação de cláusulas contratuais. Incidência
   da Súmula 454 do STF.
III - Agravo regimental improvido.